Tribunal: TJMT
Processo: 1010160-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010160-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), RICHARD BATISTA GOMES - CPF: 093.012.311-58 (INTERESSADO), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), RICHARD BATISTA GOMES - CPF: 093.012.311-58 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS, PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO,
A SUBSTITUIÇÃO POR “
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
”
–

PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENAS MÁXIMAS PREVISTAS AO DELITO - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES – FUNÇÃO RELEVANTE E DE DESTAQUE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[“GERENTE”]
– JULGADO DO STJ -
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO), consideradas as penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [organização criminosa – de 3 (três) anos a 8 (oito) anos de reclusão, com aumento de pena até a metade pelo emprego de arma de fogo e de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) pela participação de adolescente].

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para
garantir a ordem pública em razão da função relevante exercida pelo paciente [“gerente”] em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, sendo responsável pela organização e manutenção dos pontos de vendas de drogas e recebimento de valores oriundos da comercialização de entorpecentes, a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010160-50.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

PACIENTE(S): RICHARD BATISTA GOMES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RICHARD BATISTA GOMES contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente] - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 – (ID 171491668).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem “
fundamentos que autorizam a manutenção da ordem de prisão preventiva
”; 2) a segregação cautelar seria “
mais gravosa que a própria pena, eventualmente, a ser aplicada ao requerente
”, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 3) o paciente é “
primário e de bons antecedentes”
, com endereço fixo e emprego lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente. Em pedido subsidiário, a substituição por “
medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 210164657), com documentos (ID 210164663/ ID 2101664664).

O pedido liminar foi indeferido (ID 210926659).

O Juízo singular prestou informações

(ID 211578023).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa majorada [emprego de arma e participação de adolescente] – Ausência dos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais, princípio da homogeneidade e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de liberdade provisória – Custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública – Envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho” – Diretriz do STJ e julgado do TJMT– Condições pessoais não ensejam, em si, revogação da prisão cautelar ou mesmo a outorga de liberdade processual – Enunciado Criminal 43 do TJMT – Desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada – Prognóstico a ser confirmado após julgamento da ação penal – Entendimento do STJ – Configurada a necessidade da prisão preventiva descabe as medidas cautelares menos graves do art. 319 do CPP – Decisão do TJMT – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 1.331/1.341-TJ)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Apurou-se também das investigações que:

No Município de Cáceres/MT: JAILSON BUCK RODRIGUES E DANIELE MIRANDA SILVA; ELVIS DA CRUZ CAMPOS E CRISTIANE CAMPOS SILVA; NEILTON DUARTE DE MELO e ATUALMENTE DOUGLAS ALENCAR RIBEIRO “VULGO ESCOBAR” tem a função de distribuir drogas e realizar o recebimento de valores oriundos do tráfico ilícito de drogas e taxas estabelecidas pela organização.

No Município de Nova Maringá/MT: ZAQUEU ALVES RAMOS exerce essa função.

No Município de Porto dos Gaúchos/MT: MARIA MADALENA NUNES GOMES e seu filho RICHARD BATISTA GOMES exercem essa função. [...]

DA PRISÃO PREVENTIVA

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no Inquérito Policial, bem como pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, das Medidas Cautelares Sigilosas requeridas e concedidas nos autos correlatos, assim como, do depoimento da vítima, demonstrando que os agentes representados fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda, o indício de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, não geram consequências penais, ainda mais praticados da forma mais intensa, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar a continuidade delitiva.

Nesse diapasão é o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ipsis litteris: [...]

A Corte Suprema segue julgando quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, quando há fundada probabilidade de reiteração delitiva, por consequência gerando a necessidade de se interromper a atuação da facção criminosa, como garantia da ordem pública. Senão vejamos: [...]

Nesse mesmo diapasão segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: [...]

Convém mencionar as atribuições de cada função de liderança da citada Organização Criminosa para melhor compreensão das expressões citadas ao longo da presente representação:

1) Final: É aquele que responde ou coordena determina região, Município, bairro ou rua. É quem emana ordens, define a movimentação criminosa dentro da sua circunscrição;

2) Gerente: É o responsável por receber o dinheiro advindo da prática de crimes (Tráfico Ilícito de Drogas, taxas, Estelionatos, entre outros) em determinado Município ou bairro; e

3) Disciplina: Alguém nomeado pelo “final” para administrar determinada situação, uma espécie de “comissionado”. Geralmente, os criminosos “disciplinas” resolvem rusgas locais, familiares, dificuldades quanto à movimentação da Organização Criminosa no seu âmbito de atuação, conforme detalhadamente exposto na Representação Policial.

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como, possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva [...]

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE: [...]

15. RICHARD BASTITA GOMES - CPF 093.012.311-58 [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042)

Em 19.5.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] denunciou 48 (quarenta e oito) pessoas, imputando ao paciente o crime de organização criminosa majorado [pela participação de adolescente] - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 14.6.2023, o Juízo singular declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito e os incidentes anexos
” e determinou a remessa imediata dos autos ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 15.3.2024, foi realizada audiência e encerrada a instrução criminal (
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 4.4.2024, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“
I – DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUGUSTO CESAR DO ESPÍRITO SANTO, ZAQUEU ALVES RAMOS, BEATRIZ GONTIJO, LARISSA BACA, MARCELLO CAMILO LEITE, RICHARD BATISTA GOMES E MARIA MADALENA NUNE GOMES

O réu AUGUSTO CESAR DO ESPÍRITO SANTO formulou pedido de revogação da prisão, aduzindo a ausência dos requisitos necessários à manutenção da sua prisão (ID 142596564).

Encerrada a instrução processual, as defesas de ZAQUEU ALVES RAMOS, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, LARISSA BACA, MARCELLO CAMILO LEITE, RICHARD BATISTA GOMES E MARIA MADALENA NUNE GOMES formularam pedido oral de revogação da prisão preventiva, sob o argumento, em síntese, da ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão, considerando-se o tempo de tramite do processo, a possível quantidade de pena aplicável conduzir a um regime mais brando e o tempo que se responde o processo segregado.

O Ministério Público manifestou contrário aos pedidos, aos IDs 143042056 e 149083963.

Em relação a MARCELLO CAMILO LEITE e RICHARD BATISTA GOMES, não obstante os argumentos defensivos, não vislumbrei razões que modifiquem o posicionamento deste juízo já exarado na decisão proferida ao ID 137554684.

De igual modo, em relação a AUGUSTO CESAR DO ESPÍRITO SANTO, ZAQUEU ALVES RAMOS, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, LARISSA BACCA E MARIA MADALENA NUNE GOMES, entendo que não ocorreram quaisquer alterações fáticas que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados no âmbito da medida cautelar de prisão preventiva n°

1002164-06.2023.8.11.0042 – Id. 125276395 – páginas 20/46, sobretudo, porque, ainda subsiste um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), razão pela qual justificada está sua manutenção no cárcere.

Ademais, conclui-se que a segregação cautelar do acusado não tem como objetivo antecipar a pena ou agravá-la. Pelo contrário, sua finalidade é preservar a ordem pública, considerando as circunstâncias específicas do caso. Nesse contexto, não se verifica recomendação para aplicação das medidas previstas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal, com vistas à restituição de sua liberdade.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão as defesas dos acusados e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos defensivos e, portanto, mantenho o decreto prisional em face de AUGUSTO CESAR DO ESPÍRITO SANTO, ZAQUEU ALVES RAMOS, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, LARISSA BACA, MARCELLO CAMILO LEITE, RICHARD BATISTA GOMES E MARIA MADALENA NUNE GOMES.
.” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042)

A ação penal encontra-se na fase de apresentação de memoriais finais (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por, ao menos, 48 (quarenta e oito) integrantes e responsável pelo tráfico de drogas na região oeste do Estado de Mato Grosso [Munícipios de Cáceres, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Nova Maringá, Porto dos Gaúchos e outros], 7 (sete) bairros de Cuiabá [Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] e 12 (doze) bairros de Várzea Grande [Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

No tocante ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [organização criminosa – de 3 (três) anos a 8 (oito) anos de reclusão, com aumento de pena até a metade pelo emprego de arma de fogo e de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) pela participação de adolescente].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública em razão da função relevante exercida pelo paciente [“gerente”] em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, sendo responsável pela organização e manutenção dos pontos de vendas de drogas no município de Porto dos Gaúchos/MT e recebimento de valores oriundos da comercialização de entorpecentes, a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024